Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711800-65.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EVANIA PEREIRA DOS SANTOS, GABRIELA SANTOS BARRETO, NATALIA HONORIO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, em razão da r. sentença proferida em sede de Inventário (ID 38278550), sob o rito de Arrolamento Sumário, a qual homologou os termos da partilha apresentada. O Distrito Federal interpôs recurso de apelação, alegando que houve autorização para expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário e partilha, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação do ITCMD devido à Fazenda Pública. Da análise do tema, verifica-se que a matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, estando afetado o RESP no 1.896.526/DF, de forma que houve a suspensão de todos os processos pendentes sobre a questão – Tema 1074 –, como exposto a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Confira-se o acórdão: “Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.” Diante do tema repetitivo, o processo deverá permanecer suspenso até ulterior deliberação do STJ, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator